Tribunal: TJMT
Processo: 1008144-66.2025.8.11.0040
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008144-66.2025.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ANGELICA DA SILVA - CPF: 083.500.091-52 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Origem
:
JUIZADOS ESPECIAIS DE SORRISO.

Agravo Interno nº:
1008144-66.2025.8.11.0040.

Agravante(s):
ANGÉLICA DA SILVA.

Agravado(s):
BANCO DO BRASIL S.A.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento: 23 a 27/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO OU ILEGITIMIDADE DO DÉBITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática, que negou provimento ao recurso inominado, mantendo sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, bem como condenou a parte autora por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a contratação do empréstimo e a existência do débito estão comprovadas; (ii) estabelecer se a ausência de pagamento ou de prova de ilegitimidade do débito afasta a ilicitude da inscrição em cadastro restritivo; e (iii) determinar se é cabível a condenação por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é incontroversa, estando demonstrada a contratação do empréstimo e o crédito do valor na conta da parte autora.

A prova documental apresentada, consistente em extratos bancários, telas sistêmicas e instrumentos contratuais, confirma a origem do débito.

Incumbe à parte autora comprovar fato constitutivo de seu direito, não tendo demonstrado o pagamento do débito nem a sua ilegitimidade.

A inscrição em cadastro de inadimplentes decorre do inadimplemento da obrigação contratual, configurando exercício regular de direito do credor.

A alegação de inexistência de contratação, em confronto com prova documental de liberação do crédito, caracteriza alteração da verdade dos fatos e enseja condenação por litigância de má-fé.

A aplicação de sanções processuais é compatível com os princípios dos Juizados Especiais e visa coibir condutas desleais.

O agravo interno possui caráter protelatório, autorizando a aplicação de multa adicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1. A comprovação da contratação e do crédito do valor em conta, aliada à ausência de prova de pagamento ou de ilegitimidade do débito, legitima a cobrança e a inscrição em cadastro restritivo.

2. A inscrição do nome do devedor inadimplente em órgão de proteção ao crédito configura exercício regular de direito e afasta o dever de indenizar.

3. A alegação de fato contrário à prova documental inequívoca caracteriza litigância de má-fé e autoriza a aplicação de sanções processuais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, 81 e 1.021, § 4º; Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, Súmula 34.

R E L A T Ó R I O

Visa a agravante reformar a decisão monocrática prolatada no ID 343518880, a qual conheceu do recurso interposto pela reclamante e
negou provimento, mantendo
a sentença singular que julgou improcedente o pedido inicial.

Ainda, manteve a condenação em multa por litigância de má-fé, no valor de R$
500,00 (quinhentos reais)
, bem como o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em
R$ 1.000,00 (mil reais)
.

Nas razões recursais, a agravante alega que os documentos apresentados nos autos, destinados à abertura de conta, demonstram apenas a existência de relação jurídica entre as partes, não sendo suficientes para comprovar a contratação específica do crédito que originou a cobrança, nem o efetivo recebimento e utilização dos valores.

Sustenta, ainda, que, incumbe ao demandado o ônus de comprovar a contratação, a liberação do crédito e a anuência do consumidor, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Argumenta, também, ser incabível a condenação por litigância de má-fé, uma vez que exerceu regularmente seu direito de ação. Ao final, requer a reforma da decisão, com a consequente condenação em danos morais.

Em contrarrazões, o agravado refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A par das considerações efetivadas no agravo interno, não merece reforma a decisão monocrática prolatada no ID 343518880, razão pela qual a mantenho pelos próprios fundamentos.

Isso
porque,
conforme consignado na decisão agravada:

“(...)
a reclamante teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito, em razão de débito no valor de R$ 2.303,98 (dois mil trezentos e três reais e noventa e oito centavos), o qual afirma desconhecer.

Informa que foi cliente do banco recorrido, mantendo conta bancária utilizada exclusivamente para o recebimento de salário e realização de saques. Afirma, ainda, que não contratou nem utilizou os serviços referentes ao BB Crédito 13º Salário.

O demandado, em sede de contestação (IDs 336605352, 336605359/336605365), sustenta que o débito decorre da contratação de empréstimo denominado BB Créd. 13º Salário, cujo valor foi creditado na conta da autora em 03/12/2021, conforme demonstrado no extrato de conta corrente (ID 336605362). Ademais, anexou
telas sistêmicas, cópia do documento pessoal da autora (RG), contrato de abertura de conta corrente, termo de responsabilidade para uso de assinatura eletrônica, firmado por meio de assinatura pessoal, além da declaração de propósitos e natureza da relação de negócio, assinada eletronicamente, os quais não foram impugnados de forma específica pela reclamante
.

(....)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

(...).”

No caso em apreço, é incontroverso que a autora manteve relação jurídica com a parte reclamada.

Nesse contexto, a Súmula 34, das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, preleciona:

SÚMULA 34
:
“
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.
”
(Aprovada em 05/06/2023). (Grifei)

Conforme dispõe o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbia à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito. Contudo,
inexistem nos autos provas da ilegitimidade do débito questionado.

Logo, o agravado agiu no exercício regular de seu direito ao inscrever o nome da agravante no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual. Assim, não há que se falar em declaração de inexistência de débito, tampouco em indenização por danos morais
.

Ademais, verifica-se que a multa imposta por litigância de má-fé se mostra devida, pois a autora afirmou na petição inicial que
"
possuía apenas uma CONTA em seu nome junto à empresa reclamada, a qual era utilizada apenas para recebimentos e saques”.
No entanto,
restou comprovada a contratação de empréstimo, com crédito efetuado em sua conta em 03/12/2021, conforme extrato de conta corrente (ID 336605362)
,
não se trata de mera divergência quanto à interpretação da prova ou de exercício regular do direito de ação.

O artigo 81, do Código de Processo Civil, dispõe:

Art. 81
.

De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o
litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa
, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou
.

Além disso, os princípios da simplicidade e informalidade não podem servir de escudo para condutas processuais desleais. Ao contrário, a aplicação de sanções por litigância de má-fé protege o sistema dos Juizados Especiais, evitando seu uso abusivo e preservando sua credibilidade.

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no ID 343518880, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Diante do nítido caráter protelatório, condeno a agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026